Tribunal: TJES
Processo: 0007020-26.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007020-26.2018.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOMAR SILVIO NETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO - ARTIGO 30
2
, DA LEI Nº 9.503/97 – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –

PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA –
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – VETORES NEGATIVADOS DE FORMA IDÔNEA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 298, INCISO I, DO CTB
-
AUSÊNCIA DE DANO POTENCIAL DEMONSTRADO NOS AUTOS – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA – ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.

Suficientemente provadas a materialidade e a autoria do crime culposo, impossível acolher a postulação absolutória.

2.
Empregando
o
magistrad
o
fundamentação
idônea
na avaliação negativa
da
circunstância judicia
l,
consequências e
da culpabilidade
, impõe-se
a
manutenção da
pena-base fixada
.

3.
Deve ser afastada a agravante prevista no artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez demonstrado nos autos que a conduta do apelante, além de ter atingido a vítima,
não
causou dano potencial para
outras pessoas.
4.

E
m observância à quantidade da sanção estipulada, à luz do artigo 33, §2°, alínea “c”, do Código Penal, bem como
considerando os
fatos narrados
no caderno processual, proporcional se faz a aplicação do regime aberto para cumprimento da pena
.
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0007020-26.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOMAR SILVIO NETTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIR
A CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
007020-26.2018.8.08.0030

DATA DA SESSÃO: 03/05/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOMAR SILVIO NETTO
, objetivando a reforma da r. sentença que o condenou na sanção prevista no artigo 302, “
caput”
, da Lei nº 9.503/97, a uma pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além da suspensão e proibição de se obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 03 (três) anos e 06 (seis) meses.

Em suas razões de recurso, o apelante requer a reforma da r. sentença, pugnando pela (I) absolvição em razão da atipicidade da conduta; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) afastamento da agravante prevista no artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro; (IV) fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena e; (V) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou aplicação da suspensão condicional da pena.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do recurso, devendo manter-se na íntegra a sentença monocrática, pelos seus jurídicos fundamentos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça inserto sob Id n° 4517345, da lavra do ilustre Procurador Marcello Souza Queiroz, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório, em síntese.

Na oportunidade, peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO HOCILON RIOS:-

Senhores desembargadores! A emoção me toma de estar, aqui, mais uma vez falando para vossas excelências. Com 16 anos de advocacia, a primeira sustentação oral que fiz foi com o desembargador Pedro Valls Feu Rosa presidindo.

Para mim é um motivo de muito orgulho.

E como disse o desembargador Pedro Valls Feu Rosa, na abertura de seus trabalhos, disse do judiciário nosso que era o pior do Brasil.

Mas eu faço vênia ao atendimento que eu tive nessa Casa pelo desembargador Fernando Zardini Antonio

Quero deixar aqui seja registrado. Em 16 anos de profissão, nunca fui tão bem atendido por um magistrado como ele em seu gabinete quando vim falar especificamente deste processo que trago aqui para julgamento nessa tarde.

O que me traz aqui é a mesma emoção de 16 anos atrás, desembargador, quando venho aqui na busca incansável de corrigir uma injustiça de uma sentença.

Quando nós advogados do interior saímos de lá, para bater a porta dos senhores, é porque algo nos aflige e porque algo que no senso de justiça nosso nós temos aquele direito.

E hoje trago aqui desembargador Fernando Zardini, nas palavras do meu constituinte a pessoa de Jomar Silvio Neto.

Pessoa essa que no dia 3 de abril de 2018 se envolveu em um acidente automobilístico na rodovia que liga Linhares à Colatina, rodovia essa conhecidíssima pelos intensos acidentes que ali constam.

Pois bem, houve uma vítima e ele foi denunciado no artigo 302 caput do código de trânsito.

Desculpa.

Pois bem, a defesa pugnou pela ação de não persecução penal, foi ouvido o Ministério Público, qual a título de ação de não persecução penal, colocou como pagamento a importância de 100 mil reais. Dinheiro esse que é impossível à pessoa de Jomar arcar com tal valor.

Diante disso não teve uma contraproposta, não aceitaram uma contraproposta, o processo seguiu seu trâmite, e por mazela, não sei, condenou o Jomar a uma pena de 3 anos e 6 meses no regime semiaberto.

Acredito eu que é a maior pena aplicada num crime de trânsito nesse estado do Espírito Santo a uma pessoa primária.

Diante disso, não foram observados os depoimentos da principal testemunha do fato que foi um policial militar que foi o primeiro a chegar ao local dos fatos, onde ele disse em seu depoimento que estava devidamente sinalizando, colaborando com tal declaração temos o interrogatório de Jomar que afirma todo momento que tudo parou o veículo e fez as sinalizações.

Diante disso, a defesa interpôs o recurso de apelação e vem aqui hoje clamar aos nobres desembargadores que a sentença proferida nos autos deste processo seja reformada, e aplicando uma dosimetria da pena correta, pois uma pessoa de 70 anos de idade, o senhor Jomar, nunca se envolveu num acidente de trânsito, fez todas as sinalizações devidas como a própria polícia disse em seu depoimento e mesmo assim, ser condenada a uma pena de 3 anos e 6 meses no regime semiaberto é algo que eu não conheço em 16 anos de profissão, eu não vou delongar sobre os fatos, porque eu conversei com o desembargador relator, desembargador Fernando Zardini Antonio, o qual eu confio na sua serenidade e na apreciação do tal pedido é o que continha.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(RELATOR):-

Presidente, eu gostaria de cumprimentar o Dr. Hocilon Rios, agradecer pela gentileza de suas palavras, do que diz respeito a nossa pessoa, e Sr. Presidente, eu, à medida que o ilustre advogado ia falando me surgiu uma dúvida que eu gostaria de examinar melhor, então eu peço o retorno dos autos, após a juntada das respectivas notas e julgo, sem ser a próxima quarta-feira que eu não estarei aqui.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 23/05/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOMAR SILVIO NETTO
, objetivando a reforma da r. sentença que o condenou na sanção prevista no artigo 302, “
caput”
, da Lei nº 9.503/97, a uma pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além da suspensão e proibição de se obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 03 (três) anos e 06 (seis) meses.

Narra em síntese, a denúncia, que no dia 03 de abril de 2018, o denunciado praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, caminhão Mercedes-Benz, cor azul.

Consta dos autos que a vítima seguia em sentido Rio Bananal a Linhares em uma motocicleta Yamaha YBR/125 Factor, cor verde, placa OVK-5 192, quando próximo ao trevo de Colatina, colidiu na traseira do caminhão conduzido pelo denunciado.

O denunciado teria sido negligente ao parar o seu veículo na pista de rolamento sem qualquer sinalização, bem como o caminhão transportava carga que excedia 1,70m à traseira do veículo, ocasião em que a vítima não conseguiu desviar, batendo em seguida nas ferragens que estavam na carroceria, onde veio a óbito no local por consequência dos ferimentos.

Em suas razões de recurso, o apelante requer a reforma da r. sentença, pugnando pela (I) absolvição em razão da atipicidade da conduta; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) afastamento da agravante prevista no artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro; (IV) fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena e; (V) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou aplicação da suspensão condicional da pena.

Pois bem.

Verifico existir prova quanto a materialidade delitiva, face o Boletim Unificado n° 35814899, Laudo de Exame Cadavérico e Laudo de Exame de Local.

A autoria também me parece provada, além de dúvida razoável.

Ouvidos em juízo, os Policiais Militares Cláudio Torezani e Jones Kiefer Lefler confirmam o relato inicial prestado na esfera policial, relatando que ao atenderem a ocorrência do acidente de trânsito, o caminhão conduzido pelo réu estava parado na pista de rolamento, sendo que, na ocasião, o próprio réu informou que parou o caminhão e foi mexer na bateria, após uma pane elétrica, momento em que percebeu duas motocicletas e começou a sinalizar com as mãos, tendo a primeira desviado, enquanto a segunda colidiu nas ferragens do veículo.

Não somente, as testemunhas André dos Santos e Vinicius Valfré Prado informaram em juízo que não havia sinalização na pista, informando que o caminhão estava estacionado na pista de rolamento.

O réu, ao ser interrogado em juízo, confirmou que parou o caminhão na pista para mexer nos cabos de bateria, afirmando que não colocou triângulo de sinalização e que havia ferragem no veículo que excedia a traseira do caminhão.

Assim, restou devidamente demonstrada a culpa do Apelante, que violou seu dever objetivo de cuidado, ocasionando a morte do motociclista, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta.

Seguindo no feito, pugnou a defesa pela aplicação da pena-base no mínimo legal.

Faz-se prudente destacar excerto da Sentença objurgada:

Culpabilidade:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a alta intensidade da culpa do agente, o qual parou o veículo na pista de rolamento, sem qualquer sinalização, em período noturno, ou seja, horário em que, notoriamente, há uma maior necessidade de sinalização, em virtude da baixa luminosidade. Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir a
conduta social e a personalidade
do acusado.
O motivo
não foge à normalidade do tipo.
As circunstâncias
do crime são totalmente reprováveis, vez que o local de parada consistia em uma Rodovia que liga dois Municípios, isto é, local em que há total previsibilidade acerca da circulação de outros veículos, devendo ser ressaltado, ainda, que a carga do veículo consistia em ferros e ferragens (fl. 31), isto é, objetos de maior potencialidade lesiva, os quais ultrapassaram a carroceria do caminhão, sem qualquer sinalização. As
consequências do crime
são reprováveis, porquanto, com seu comportamento, o réu ainda causou, além do óbito da vítima – o que é inerente ao tipo – prejuízos financeiros decorrentes dos danos na motocicleta (vide fotografias de fls. 35/39) –, mostrando-se relevante pontuar que, com o falecimento da vítima, os prejuízos são transferidos aos familiares, notadamente os que se encontram na linha sucessória. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento delituoso.

Nota-se que,
ao realizar a dosimetria da pena, o juízo de piso entendeu como desfavoráveis as circunstâncias
da
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Inobstante o alegado pela defesa, verifico que o magistrado fixou a pena-base do acusado acima do patamar mínimo legal de forma proporcional e amplamente fundamentada, de forma que, de fato, entendo pela necessidade de valoração negativa dos referidos vetores.

Vale ressaltar o fato de que o magistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM PERÍODO DEPURADOR SUPERIOR A 5 ANOS. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, condenações passadas em julgado, atingidas pelo período depurador previsto em lei, embora não sirvam para atestar a reincidência do réu, podem ser consideradas como maus antecedentes para exasperar a pena-base. 3. Na espécie, considera-se legítima a majoração operada na sanção inicial do agravante, na qual foram utilizadas condenações cujo trânsito em julgado já havia ultrapassado o período depurador. 4. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp 1585464/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020).

Portanto, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Ainda, pleiteia a defesa pelo afastamento da agravante prevista no artigo 298, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê:

Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

I – com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;

Na espécie, o Juízo sentenciante reconheceu a referida agravante em desfavor do recorrente, por entender que o acusado causou dano em potencial “
uma vez que outros motociclistas passaram pelo local”.

Contudo, vale ressaltar que a agravante prevista no artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro apenas deve incidir na hipótese em que o autor do homicídio culposo ou lesões corporais culposas, além de atingir a vítima, também colocar em risco duas ou mais pessoas, ou provocar a probabilidade de grave dano patrimonial a terceiros.
1
1

Dessa forma, considerando que, no caso dos autos, além de ter
causado a morte da vítima, o acusado não causou dano potencial, de forma evidentemente demonstrada nos autos, para
outras pessoas
, mormente considerando que dos depoimentos colhidos é possível extrair que os outros motociclistas avistaram o caminhão parado na pista de rolamento, não há que se falar na aplicação da agravante em comento.

Portanto, deve ser afastada a agravante prevista no artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Passo à nova dosimetria.

Como mencionado anteriormente, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de detenção, diante da valoração negativa de três das circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão e agravante prevista no artigo 298, inciso III do CTB, de modo que promovo a compensação de ambas. Afastada, nesse julgamento, a agravante prevista no artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, a pena deve ser mantida no mesmo patamar.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e de aumento de pena, estabiliza-se a reprimenda em 03 (três) anos de detenção.

Considerando que a pena de suspensão e proibição de se obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada proporcionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, condeno o réu a suspensão de se obter a permissão e a habilitação dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) anos.

Quanto à fixação do regime inicial, acolho o pleito defensivo para fixar o regime aberto para cumprimento da pena, em observância à quantidade da sanção estipulada, à luz do artigo 33, §2°, alínea “c”, do Código Penal, bem como por entender que o referido regime se mostra proporcional aos fatos narrados.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos por entender ser a primeira mais benéfica.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, E DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, apenas para afastar a agravante prevista no artigo 298, inciso I do Código e Trânsito Brasileiro, e fixar o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminente Presidente, também recebi previamente o voto de Vossa Excelência e não tenho nada a acrescentar, de forma que o acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

D E C I S Ã O

À unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

*

* *

gvg*

1
1
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 6 ed. rev. atual. e ref. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, volume 2, p. 706

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007020-26.2018.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOMAR SILVIO NETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOMAR SILVIO NETTO
, objetivando a reforma da r. sentença que o condenou na sanção prevista no artigo 302, “
caput”
, da Lei nº 9.503/97, a uma pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além da suspensão e proibição de se obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 03 (três) anos e 06 (seis) meses.

Narra em síntese, a denúncia, que no dia 03 de abril de 2018, o denunciado praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, caminhão Mercedes-Benz, cor azul.

Consta dos autos que a vítima seguia em sentido Rio Bananal a Linhares em uma motocicleta Yamaha YBR/125 Factor, cor verde, placa OVK-5 192, quando próximo ao trevo de Colatina, colidiu na traseira do caminhão conduzido pelo denunciado.

O denunciado teria sido negligente ao parar o seu veículo na pista de rolamento sem qualquer sinalização, bem como o caminhão transportava carga que excedia 1,70m à traseira do veículo, ocasião em que a vítima não conseguiu desviar, batendo em seguida nas ferragens que estavam na carroceria, onde veio a óbito no local por consequência dos ferimentos.

Em suas razões de recurso, o apelante requer a reforma da r. sentença, pugnando pela (I) absolvição em razão da atipicidade da conduta; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) afastamento da agravante prevista no artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro; (IV) fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena e; (V) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou aplicação da suspensão condicional da pena.

Pois bem.

V
erifico existir prova quanto a materialidade delitiva, face o
Boletim
Unificado n° 35814899
,
Laudo de Exame Cadavérico
e Laudo de Exame de Local
.

A

autoria também
me parece
provada, além de dúvida razoável
.

Ouvidos em juízo, os Policiais Militares Cláudio Torezani e Jones Kiefer Lefler
confirma
m
o relato inicial
prestado na esfera policial
,
relatando que
ao atendere
m
a ocorrência do acidente de trânsito, o
caminhão
conduzido pelo réu estava parado na
pista
de rolamento, sendo que, na ocasião, o próprio réu informou que parou o caminhão e foi mexer na bateria,
após uma pane elétrica,
momento em que percebeu duas motocicletas e co
m
eçou a sinalizar co
m
as mãos, tendo a primeira desviado, enquanto
a se
gunda colidiu nas ferragens
do veículo
.

Não somente, as testemunhas André dos Santos e Vinicius Valfré Prado informaram em juízo que não havia sinalização na pista, informando que o caminhão estava estacionado na pista de rolamento.

O réu, ao ser interrogado em juízo, confirmou que parou o caminhão na pista para mexer nos cabos de bateria, afirmando que não colocou triângulo de sinalização e que havia ferragem no veículo que excedia a traseira do caminhão.

Assim, restou devidamente demonstrada a culpa do Apelante, que violou seu dever objetivo de cuidado, ocasionando a morte do motociclista, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta.

Seguindo no feito, pugnou a defesa pela aplicação da pena-base no mínimo legal.

Faz-se prudente destacar excerto da Sentença objurgada:

Culpabilidade:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a alta intensidade da culpa do agente, o qual parou o veículo na pista de rolamento, sem qualquer sinalização, em período noturno, ou seja, horário em que, notoriamente, há uma maior necessidade de sinalização, em virtude da baixa luminosidade. Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir a
conduta social e a personalidade
do acusado.
O motivo
não foge à normalidade do tipo.
As circunstâncias
do crime são totalmente reprováveis, vez que o local de parada consistia em uma Rodovia que liga dois Municípios, isto é, local em que há total previsibilidade acerca da circulação de outros veículos, devendo ser ressaltado, ainda, que a carga do veículo consistia em ferros e ferragens (fl. 31), isto é, objetos de maior potencialidade lesiva, os quais ultrapassaram a carroceria do caminhão, sem qualquer sinalização. As
consequências do crime
são reprováveis, porquanto, com seu comportamento, o réu ainda causou, além do óbito da vítima – o que é inerente ao tipo – prejuízos financeiros decorrentes dos danos na motocicleta (vide fotografias de fls. 35/39) –, mostrando-se relevante pontuar que, com o falecimento da vítima, os prejuízos são transferidos aos familiares, notadamente os que se encontram na linha sucessória. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento delituoso.

Nota-se que,
ao realizar a dosimetria da pena, o juízo de piso entendeu como desfavoráveis as circunstâncias
da
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

I
nobstante o alegado pela defesa, verific
o
que o magistrado fixou
a pena-base
do acusado
acima do patamar mínimo legal de forma

proporcional e
amplamente fundamentada,
de forma que, de fato, entendo pela necessidade de
valoração negativa
dos referidos vetores.

V
ale ressaltar o fato de que o magistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena,
desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos
. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM PERÍODO DEPURADOR SUPERIOR A 5 ANOS. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, condenações passadas em julgado, atingidas pelo período depurador previsto em lei, embora não sirvam para atestar a reincidência do réu, podem ser consideradas como maus antecedentes para exasperar a pena-base. 3. Na espécie, considera-se legítima a majoração operada na sanção inicial do agravante, na qual foram utilizadas condenações cujo trânsito em julgado já havia ultrapassado o período depurador. 4. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp 1585464/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020).

Portanto, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Ainda,
pleiteia
a defesa pelo afastamento da agravante prevista no artigo 298, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê:

Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

I – com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;

Na espécie, o Juízo sentenciante reconheceu a referida agravante em desfavor do recorrente, por entender que o acusado causou dano em potencial
“uma vez que outros motociclistas passaram pelo local”.

Contudo, vale ressaltar que a agravante prevista no artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro apenas deve incidir na hipótese em que o autor do homicídio culposo ou lesões corporais culposas, além de atingir a vítima, também colocar em risco duas ou mais pessoas, ou provocar a probabilidade de grave dano patrimonial a terceiros
1
.

Dessa forma, considerando que, no caso dos autos, além de ter

causado a morte da vítima, o acusado
não
causou dano potencial,
de forma evidentemente demonstrada
nos autos
,
para
outras pessoas
,
mormente considerando que dos depoimentos colhidos é possível extrair que os outros motociclistas avistaram o caminhão parado na pista de rolamento,
não há que se falar na aplicação da agravante em comento.

Portanto, deve ser afastada a agravante prevista no artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Passo à nova dosimetria.

Como mencionado anteriormente, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de detenção, diante da valoração negativa de três das circunstâncias judiciais.

Na segunda fase,
presente a
atenuante
da confissão e agravante prevista no artigo 298, inciso III do CTB, de modo que promovo a compensação de ambas.

A
fastada, nesse julgamento, a agravante prevista no artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, a pena deve ser mantida no mesmo patamar.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e de aumento de pena, estabiliza-se a reprimenda em
03 (três) anos de detenção.

Considerando que a pena de suspens
ão
e proibição de se obter a permissão e a habilitação para dirigir ve
í
culo automotor deve ser fixada proporcionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, condeno o réu a suspens
ã
o de se obter a permissão e a habilitação dirigir veículo automotor pelo período de
03 (três)
anos.

Quanto à fixação do regime inicial, acolho o pleito defensivo para fixar o regime aberto para cumprimento da pena, em observância à quantidade da sanção estipulada, à luz do artigo 33, §2°, alínea “c”, do Código Penal, bem como por entender que o referido regime se mostra proporcional aos fatos narrados.

D
eixo de substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos por entender ser a primeira mais benéfica.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
E DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para afastar a agravante prevista no artigo 298, inciso I do Código e Trânsito Brasileiro, e fixar o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 6 ed. rev. atual. e ref. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, volume 2, p. 706

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.